Tribunal: TJES
Processo: 5007180-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MARTINS DA SILVA JUCA
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007180-62.2025.8.08.0048

RECTE.: BRUNO MARTINS DA SILVA JUCA

RECDO.: 99 TECNOLOGIA LTDA E UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE. EXCLUSÃO DE CONTA FRAUDULENTA. NEGATIVA DE CADASTRO POR APONTAMENTO CRIMINAL SEM CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13852285.

Contrarrazões apresentadas pela UBER ao id. 13852288. A recorrida 99 Tecnologia
não
apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13852285), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13851730), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
somente a demandada
99 TECNOLOGIA LTDA
a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Trata-se de ação indenizatória c/c obrigação de fazer sob argumento de que o autor, buscando complementar sua renda, decidiu por se cadastrar nas plataformas das requeridas para trabalhar como motorista de aplicativo. Ao realizar o cadastro na plataforma 99 Tecnologias, teve a notícia de que o seu CPF já estava cadastro na plataforma, embora nunca tenha realizado o cadastro como motorista. Já a plataforma UBER negou o cadastro do autor sob a justificativa de há apontamento criminal em seu CPF, advindo de processo criminal em trâmite perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Pugnou que as requeridas liberassem o seu cadastro, indenização por dano moral e lucros cessantes

O juízo sentenciante entendeu por julgar parcialmente procedente os pedidos, condenando apenas a 99 Tecnologias a indenizar por danos morais ante o uso fraudulento dos documentos do autor. Com relação à requerida UBER, entendeu que a plataforma tem a prerrogativa de contratar ou não contratar de acordo com suas políticas, ainda mais com a anotação criminal do autor, entendendo não haver dano indenizável por esta promovida. O d. juízo julgou improcedentes, ainda, o pedido de liberação do cadastro e os lucros cessantes.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, reafirmar os pedidos iniciais, bem como a majoração do dano moral já deferido em sentença.

De início, é necessário registrar que não se aplica à hipótese a legislação consumerista, uma vez que a parte autora não se qualifica como consumidora, pois a utilização da plataforma da Recorrente se deu exclusivamente para o exercício de atividade profissional: o transporte de passageiros por meio de aplicativo de transporte. Nesse sentido, o recorrente não se qualifica como destinatário final, ou seja, consumidor, já que a contratação com as recorridas teria a finalidade exclusiva de lhe gerar lucro.

Feita essas breves considerações, passo a análise de eventual responsabilidade de cada empresa em separado.

COM RELAÇÃO A 99 TECNOLOGIA
LTDA

O autor alega que fora criada conta fraudulenta em seu nome. No documento de Id. 13851705 resta comprovado o uso do CPF por terceiros, bem como que houve o devido reconhecimento pela empresa nesse sentido, apontando que também foi lesada pela prática de falsário na tentativa de se desincumbir de sua responsabilidade objetiva.

Todavia, entendo não ser admissível que a recorrida tenha efetuado o cadastro de um motorista parceiro com a mera apresentação de CNH e preenchimento de dados em aplicativo, sem exigir que lhe fossem entregues documentos pessoais para comprovar a identidade do motorista, tais como a apresentação da CHN original, comprovante de residência, comprovante bancário, pois os pagamentos entre a 99 Tecnologia e os motoristas da plataforma não ocorrem em espécie.

Conclui-se que se deu de forma fraudulenta e que incumbia à Recorrente os cuidados necessários para que tal fato não ocorresse, eis que coloca em risco a segurança dos usuários da plataforma 99. Assim, estão provados os danos sofridos pelo Recorrido e o nexo causal entre esses danos e a conduta ilícita da Recorrente, que deve arcar pela escolha que faz ao atuar no mercado com uma estrutura de segurança precária.

Em entendimento divergente esposado pelo d. magistrado
a quo
,
entendo haver possibilidade de o Poder Judiciário intervir na exclusão ou bloqueio de conta cadastrada em nome de terceiro, uma vez reconhecida a fraude na criação do cadastro, com a utilização indevida de dados pessoais do autor, tendo em vista a
proteção à identidade e à integridade dos dados pessoais, inclusive no âmbito das plataformas digitais, encontra amparo tanto no art. 5º, incisos V e X, da CF, quanto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18), que estabelece o dever dos agentes de tratamento de adotar medidas aptas a prevenir o uso indevido de informações pessoais. Assim, ao ser constatada a falsidade na criação do perfil, é legítima a atuação judicial para determinar a exclusão de eventual conta associada ao nome e CPF da parte autora, por se tratar de providência indispensável à cessação da ilicitude e à reparação integral dos danos.

A plataforma digital, ao admitir o ingresso de motoristas mediante processo de cadastramento deficiente, sem mecanismos eficazes de verificação de identidade, assume os riscos decorrentes de sua conduta negligente. Em tais hipóteses, não há como o Judiciário se eximir da tutela dos direitos da personalidade do cidadão, sendo plenamente cabível a intervenção para a cessação dos efeitos da fraude e restabelecimento da normalidade, inclusive com a exclusão da conta fraudulenta, independentemente da identificação do falsário.

Logo, vota-se pela
reforma
da r. sentença que para
DETERMINAR
à requerida 99 TECNOLOGIAS LTDA a obrigação de fazer no sentido de cancelar a conta vinculada aos dados do autor em sua plataforma, permitindo que este proceda a
novo cadastro.

Quanto aos danos morais, é certo que a situação causa sentimentos de tristeza, raiva e impotência e preocupação à pessoa que teve seus dados indevidamente utilizados e ainda não teve seu problema solucionado, mesmo após diversas reclamações. Assim, vota-se pela
manutenção
da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela recorrente/requerida.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

COM RELAÇÃO A UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

No que concerne a requerida UBER, esta negou o cadastro do autor em razão de apontamento criminal advindo do processo nº 1502242-13.2020.8.26.0047, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Assis, no Estado de São Paulo. Aponta a requerida que o autor é réu em procedimento criminal por ter praticado, em tese, crime de estelionato.

A verificação dos requisitos do pretendente à parceria junto à recorrente deve ser previamente realizada à efetivação do vínculo quanto a fatos anteriores. Até para evitar que a prestação dos serviços pelos motoristas parceiros venha a ser feita contrariamente às normas da própria empresa ré.

Conquanto a requerida afirme que o autor responde por ação penal por suposta prática do crime de estelionato, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de condenação transitada em julgado, tratando-se de processo ainda em fase inicial, conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde consta apenas o recebimento da denúncia. Assim, não se pode presumir a culpabilidade do autor com base na mera existência de ação penal em curso, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Ressalte-se, ainda, que o autor não possui antecedentes criminais, não havendo nos autos qualquer indício de que tenha sido condenado anteriormente por fato similar. Logo, a negativa de cadastro com base exclusiva em procedimento criminal não julgado implica juízo antecipado de valor que afronta garantias fundamentais e enseja discriminação indevida, sobretudo na ausência de previsão contratual clara e de critérios objetivos previamente divulgados aos candidatos à parceria.

Conquanto a requerida afirme que o autor responde por ação penal por suposta prática do crime de estelionato, não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de condenação transitada em julgado, tratando-se de processo ainda em fase inicial, conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde consta apenas o recebimento da denúncia. Assim, não se pode presumir a culpabilidade do autor com base na mera existência de ação penal em curso, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Ressalte-se, ainda, que o autor não possui antecedentes criminais, tampouco há nos autos qualquer indício de condenação anterior por fato semelhante. Logo, a negativa de cadastro com base exclusiva em procedimento criminal não julgado implica juízo antecipado de valor que afronta garantias fundamentais e enseja discriminação indevida, sobretudo na ausência de previsão contratual clara e de critérios objetivos previamente divulgados aos candidatos à parceria.

Não obstante, a conduta revela-se inconstitucional à luz do art. 5º, inciso LV, da CF, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, tem-se que o bloqueio realizado de forma unilateral, sem prévia comunicação ao interessado, mostra-se descabido e abusivo, evidenciando a fragilidade da atuação da requerida na observância dos direitos fundamentais aplicáveis às relações privadas com repercussão social relevante.

Colaciono julgados, nos quais foram analisados a questão do apontamento criminal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CANCELAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. APONTAMENTO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para manutenção do cancelamento e bloqueio do Agravante, no aplicativo de motoristas da UBER.
Em que pese a parte agravada tenha trazido alegações no sentido de que a conta do Agravante foi desativada em razão de apontamento criminal, não se trata de certidão de antecedentes criminais, como determina a legislação aplicável, além de ser de relevância o fato de não haver nenhum indício de prova de que tenha sido realizada notificação prévia, tendo ocorrido o cancelamento sumário do cadastro do motorista. Trata-se de impedimento relativo à atividade produtiva relativa à provisão das necessidades básicas do agravante.
3. Com efeito, não restou clara a pertinência do cancelamento do cadastro do motorista, não havendo, em princípio, razão para manter a parte impossibilitada do uso do aplicativo. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07016743920198070000 DF 0701674-39.2019.8 .07.0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE ¿MOTORISTA PARCEIRO¿ DA PLATAFORMA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA DA EMPRESA IDENTIFICOU A EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR QUE PRETENDE A REATIVAÇÃO E A INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS RESULTANTES DE TAL EXCLUSÃO, ESTES ÚLTIMOS QUANTIFICADOS EM R$ 25.000,00. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL.
EM CONSULTA AO SITE DO TJRJ VERIFICA-SE QUE A AÇÃO PENAL DISTRIBUIDA EM NOME DO AUTOR FOI ARQUIVADA SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUTOR COLACIONOU AOS AUTOS CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL QUE NÃO PODE SE ESCORAR EM ABUSO DE DIREITO, DE MODO A SE DISCRIMINAR DETERMINADO MOTORISTA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO E QUE ORA SE ARBITRA EM R$ 10.000,00, POR SE ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALINHANDO-SE AOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, SENDO MANIFESTAMENTE EXCESSIVO O VALOR POSTULADO PELO ORA RECORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08005688520228190202, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/04/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/05/2023) (grifo nosso)

Rejeita-se, ainda, eventual alegação de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em razão de se tratar de decisão interna da plataforma. Ao contrário, justamente diante de situação em que há lesão a direito individual, notadamente à honra e à imagem do requerente, é que se revela legítima a atuação jurisdicional. A recusa imotivada de vínculo, com base em critério subjetivo e sem respaldo em condenação criminal definitiva, não se insere no âmbito da discricionariedade privada, sobretudo quando praticada de forma a restringir o exercício de atividade profissional lícita.

A proteção dos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa humana e do livre exercício do trabalho são valores resguardados constitucionalmente (art. 1º, III e IV, e art. 5º, XIII, da CF), sendo inaceitável que empresas de tecnologia, sob o pretexto de autonomia contratual, promovam restrições abusivas sem fundamento legal ou contratual idôneo.

Diante do exposto,
voto pela reforma da sentença
, reconhecendo a ilegalidade da negativa de cadastro imposta ao autor, e DETERMINO que a requerida UBER proceda ao imediato desbloqueio do cadastro do autor em sua plataforma.

Com base nos elementos constantes dos autos, entendo configurado o dano moral indenizável. A negativa de acesso à plataforma de transportes, fundada exclusivamente na existência de processo criminal ainda pendente de julgamento, sem qualquer condenação, revela-se abusiva e discriminatória, atingindo diretamente a honra e a dignidade do autor, que teve frustrada a possibilidade de exercer atividade profissional lícita, em afronta aos princípios da presunção de inocência e do livre exercício do trabalho.

A restrição imposta, de forma unilateral e sem observância do contraditório, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade e gerando angústia e constrangimento que justificam a reparação pecuniária.

Dessa forma,
reforma-se a sentença
também neste ponto, para
CONDENAR
a requerida UBER ao pagamento de

indenização por
danos morais
, que ora fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra proporcional à extensão do dano e adequado ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, parcialmente, a sentença objurgada para:

DETERMINAR
a requerida 99 TECNOLOGIA LTDA que proceda à exclusão de contas vinculadas ao autor
BRUNO MARTINS DA SILVA JUCA
cadastradas por terceiros,
permitindo que este proceda a
novo cadastro.

DETERMINAR
a requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA que permita o cadastramento do autor BRUNO MARTINS DA SILVA JUCA na plataforma, afastando a análise de apontamento criminal.

Ante o petitório inicial,
DEFIRO
a tutela antecipada requerida para
DETERMINAR
que as obrigações de fazer acima sejam cumpridas no prazo de
10 (dez) dias corridos
, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00, podendo ser revista em cumprimento de sentença.

CONDENAR
a requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA a pagar o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
a título de danos morais
, ao autor BRUNO MARTINS DA SILVA JUCA, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na

forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

MANTENHO
a condenação a título de danos morais à 99 TECNOLOGIA LTDA nos moldes da sentença atacada.

DEIXO
de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)